Tribunal: TJES
Processo: 5002533-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELLOA ALVES SANTOS CARVALHEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face de Decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRE nos autos de Liquidação/Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovida por ELLOA ALVES SANTOS CARVALHEIRA. O
decisum
de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade ativa
ad causam
, incompetência territorial e irregularidade de representação processual, além de indeferir a prova pericial, remeter os autos à Contadoria, fixar os juros moratórios a partir da citação na fase de conhecimento e autorizar a correção monetária por tabelas práticas com inclusão de expurgos posteriores. O Recorrente pleiteia a reforma integral da Decisão, reiterando a ocorrência de prescrição, a falta de filiação da poupadora ao IDEC, a incompetência do juízo de Alegre, a necessidade de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum com Prova Pericial, a incidência de juros de mora a partir da Liquidação Individual e a exclusão dos expurgos dos planos subsequentes (Collor I e II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (I) definir se operou-se a prescrição quinquenal da pretensão executiva individual face ao protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público; (II) verificar a legitimidade ativa
ad causam
de poupador não filiado ao IDEC para a execução individual de Sentença Coletiva; (III) determinar se o beneficiário possui o direito de ajuizar o Cumprimento Individual no foro de seu próprio domicílio; (IV) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial na Liquidação da Sentença por Procedimento Comum; (V) definir se o termo inicial dos juros de mora deve coincidir com a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública; e (VI) determinar a viabilidade de utilização da tabela prática do Tribunal e a inclusão de expurgos inflacionários subsequentes na atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:
A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe validamente o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da Execução Individual da Sentença Coletiva. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM
:
Todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para a Execução Individual, dispensando a comprovação de vínculo ou filiação associativa ao IDEC. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:
O beneficiário/poupador poder exercer o direito de ajuizar o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva no juízo de seu próprio domicílio, com o escopo de facilitar a defesa do consumidor. Preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
O magistrado afasta justificadamente a necessidade de prova pericial na liquidação por procedimento comum quando as provas documentais contidas nos autos bastam para a apuração dos valores pela Contadoria do Juízo.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando fundada em responsabilidade contratual.

A utilização da tabela prática do Tribunal de origem e a inclusão de expurgos inflacionários subsequentes (Planos Collor I e II) recompõem o valor real da moeda frente à ausência de vedação expressa no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002533-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - OAB/SP 123.199 e OAB/ES 37.133

RECORRIDO: ELLOA ALVES SANTOS CARVALHEIRA

Advogado: MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - OAB/ES 13.977

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

BANCO DO BRASIL SA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18212841) em face da
DECISÃO
(Id. 88244004) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRE
, nos autos da
LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0000591-64.2017.8.08.0002) ajuizada por
ELLOA ALVES SANTOS CARVALHEIRA
, cujo
decisum
promoveu o saneamento do feito, rejeitou as teses apresentadas em sede de Contestação, alusivas à incidência de prescrição da pretensão satisfativa, irregularidade da representação processual, ilegitimidade ativa
ad causam
, incompetência territorial, indeferiu a realização de prova pericial, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para fins da elaboração dos cálculos de atualização dos valores perseguidos, estabelecendo quanto aos juros de mora, que sua incidência seja observada a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme Tema 865, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afirmando ser descabida a aplicação de juros remuneratórios e, por fim, incidindo a Correção Monetária, com incidência dos Expurgos Inflacionários posteriores, utilizando as tabelas práticas aplicáveis aos débitos judiciais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
operou-se a prescrição quinquenal, defendendo que o protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público não beneficia os poupadores individualmente e que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez;
(II)
a Recorrida carece de legitimidade ativa
ad causam
, pois não comprovou filiação ao IDEC nem autorização expressa para o ajuizamento da Ação;
(III)
o Juízo de Alegre é incompetente, devendo a Execução limitar-se territorialmente ao Órgão prolator da Sentença Coletiva (Distrito Federal);
(IV)
é necessária a prévia Liquidação pelo Procedimento Comum;
(V)
os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação na Liquidação Individual, e a Correção Monetária deve seguir os índices contratuais da caderneta de poupança, excluindo-se expurgos de planos subsequentes (Collor I e II) por falta de previsão no Título Executivo Judicial.

Em Decisão (Id. 18470955), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

No que tange à
prescrição
, a Decisão objurgada encontra-se alinhada aos precedentes firmados no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
em
26/09/2014
interrompeu o prazo quinquenal, tornando tempestivas as Liquidações/Cumprimento de Sentença ajuizadas até
setembro de 2019
, como ocorre na hipótese dos autos, em que a Ação restou distribuída em
16/03/2017
, conforme Id. 18669640 - dos autos originários.

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos de liquidação de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição, incompetência territorial e necessidade de suspensão do feito . Determinou o prosseguimento do processo, com intimação das partes para indicarem provas e apresentarem documentos. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de suspensão do feito, reconhecimento da prescrição e ilegitimidade ativa da parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em virtude das decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP; (ii) analisar se houve prescrição da execução individual da sentença coletiva; e (iii) verificar a legitimidade ativa da agravada para a liquidação da sentença coletiva. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O feito não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pelo STF, uma vez que a ordem de sobrestamento não alcança ações em fase de liquidação ou execução definitiva. 4. A jurisprudência do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1 .391.198/RS), reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC 5.
Quanto à prescrição, o prazo foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso dos autos
. 6. O Banco do Brasil S/A, sendo sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não possui prerrogativas da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Súmula nº 383 do STF e do Decreto nº 20.910/32, que tratam da prescrição em favor da Fazenda Pública. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626 .307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva. 2. São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC .
3. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva
. 4 . Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC/1973, art. 543-C . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j . 01.09.2010; STJ, REsp nº 1.391 .198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13 .08.2014; TJES, AI nº 5001381-56.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j . 21.03.2024; TJMG, AC nº 0009883-69.2016 .8.13.0778, Rel. Des . Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.02.2024 .

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50089264620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cíve, publicado em 19/12/20245)

Quanto à alegação de
legitimidade ativa
ad causam
o
Egrégio

Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 724
, consolidou que
"os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa -
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC
- para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 16798-9/98"
, preconizando
a abrangência da nacional da Sentença Coletiva objeto de liquidação na origem
,
não se limitando aos associados do IDEC ou residentes nos limites do Distrito Federal
, motivo pelo qual, não merece qualquer reparo a Decisão objurgada neste particular.

No que pertine à
incompetência territorial
, o
Tema Repetitivo nº 723, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assegura ao beneficiário o direito de ajuizar a Liquidação/Cumprimento Individual da Sentença Coletiva no juízo de seu domicílio, em observância à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, senão vejamos,
in litteris:

“
TEMA 723/STJ:
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9
, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
”

No que concerne à modalidade de
Liquidação
, o
decisum
encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, eis que o feito originário tramita na forma de
Liquidação por Procedimento Comum
, nos termos do artigo
artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil
, havendo, apenas, o Juízo
a quo
estabelecido a desnecessidade de realização de prova pericial, diante da possibilidade de fixação dos parâmetros de atualização dos valores pleiteados a partir da documentação já acostada aos autos.

Em relação aos
juros de mora
, o
Tema Repetitivo nº 685, do Egrégio Tribunal de Justiça
é enfático ao determinar que estes
"incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública"
, e não da citação na Liquidação Individual.
Quanto à
correção monetária
, o entendimento exarado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
admite a inclusão de expurgos inflacionários subsequentes (como os dos Planos Collor I e II) como forma de mera recomposição do valor da moeda, desde que não haja vedação expressa no título executivo, salientando a possibilidade de utilização das tabelas práticas de atualização de débito judiciais dos Tribunais de Justiça, consoante decidira o Magistrado
a quo,
senão vejamos,
in litteris:
.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA . NÃO ASSOCIADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO . JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL . CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA. MULTA . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente" (REsp 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).
2. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1.273.643/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013).
3. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa.Precedentes.
4 . "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014).
5 . "É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na tabela prática do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1.472.432/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 16/03/2020)
.
6 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa" (AgInt no AREsp 1.882.996/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021) .
7. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2267778 SP 2022/0396489-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA . CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, 2º, 492 E 503, TODOS DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO STJ.
USO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA . INOCORRÊNCIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, o que incluiu a própria violação ao art. 489, § 1º, IV do CPC, quando não prequestionado na origem.
2 . O juízo de admissibilidade exarado pelo tribunal de origem não vincula o STJ.

3. A jurisprudência desta Corte entende possível a utilização dos índices de correção monetária da tabela prática do TJSP, desde que não haja proibição no título executivo, hipótese em que não resta configurada ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula n . 83 do STJ
. 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1781372 SP 2018/0305622-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Diante do cenário demonstrado, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) das razões recursais, uma vez que a Decisão de primeiro grau encontra-se em estrita consonância com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis no âmbito deste Egrégio Tribunal e Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também não visualizando o perigo de dano, tratando-se de Execução de valores que, em princípio, são devidos por força de Título Executivo Judicial transitado em julgado.

Isto posto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo postulado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência do
decisum
.

Intime-se a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pela instituição financeira carecem de amparo jurídico, haja vista que a prescrição quinquenal foi validamente interrompida pelo Protesto Cautelar ajuizado pelo Ministério Público, revelando-se tempestiva a Execução Individual ajuizada dentro do novo interregno.

De igual modo, sob a firme orientação dos
Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça
, restou pacificado que todos os poupadores possuem legitimidade ativa
ad causam
para promover o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, independentemente de vinculação associativa ao IDEC, sendo-lhes assegurado o direito de demandar no foro de seu próprio domicílio em razão da facilitação da defesa do consumidor.

No tocante aos critérios de cálculo e à sistemática de liquidação, mostra-se escorreito o prosseguimento do feito pelo procedimento comum com a dispensa de prova pericial, dada a suficiência dos elementos documentais para a apuração do débito pela Contadoria do Juízo.

Ademais, a fixação dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública atende estritamente ao
Tema 685, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, assim como a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes (Planos Collor I e II) mediante a tabela prática deste Tribunal configura mera recomposição do valor real da moeda, autorizada pela Jurisprudência Pátria quando inexistente vedação expressa no título executivo, o que impõe a integral manutenção do
decisum
hostilizado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.